Tribunal: TJES
Processo: 5012005-96.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012005-96.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO PEDRO MATIAS DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012005-96.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO PEDRO MATIAS DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. JUÍZO DE REEXAME. CONCESSÃO PARCIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por João Pedro Matias de Souza, visando à desconstituição de sua condenação por tráfico ilícito de drogas. O requerente pleiteia o redimensionamento da pena com a aplicação da fração de 1/6 na atenuante da menoridade e o reconhecimento do "tráfico privilegiado". O acórdão de apelação criminal, de ofício, já havia redimensionado a pena, fixando-a em 6 anos e 5 meses de reclusão, e 641 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a atenuante da menoridade foi aplicada em fração diversa de 1/6 sem a devida fundamentação; e (ii) saber se o revisionando se dedica a atividades criminosas, o que inviabilizaria a aplicação da causa de diminuição do "tráfico privilegiado".

III. Razões de decidir

3.
A fração de redução da pena pela atenuante da menoridade foi fixada em patamar inferior a 1/6 (seis meses) sem a devida fundamentação concreta e idônea, em desacordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Conforme o voto do acórdão de apelação e a sentença condenatória, a dedicação do réu a atividades criminosas foi devidamente comprovada, notadamente pela sua posição de "segurança do ponto de tráfico". Portanto, a não aplicação do "tráfico privilegiado" foi corretamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

5.
Pedido julgado parcialmente procedente para redimensionar a pena do revisionando, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) na atenuante da menoridade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
JOÃO PEDRO MATIAS DE SOUZA
em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto nos artigos 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 e, após o julgamento do recurso de Apelação Criminal foi-lhe imposta a pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, e 641 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Na inicial, sustenta a defesa a necessidade da correção da fração na atenuante da menoridade relativa, devendo ser aplicada a de 1/6, conforme entendimento do STJ.

Pleiteia ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por fim, requer a gratuidade de justiça.

Em parecer ministerial de id. 15474434, por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha manifestou-se pela parcial procedência.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012005-96.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO PEDRO MATIAS DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
JOÃO PEDRO MATIAS DE SOUZA
em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto nos artigos 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 e, após o julgamento do recurso de Apelação Criminal foi-lhe imposta a pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, e 641 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Na inicial, sustenta a defesa a necessidade da correção da fração na atenuante da menoridade relativa, devendo ser aplicada a de 1/6, conforme entendimento do STJ.

Pleiteia ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por fim, requer a gratuidade de justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Passo à análise dos pleitos formulados:

1. Da aplicação da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena

Em que pese a r. sentença e o v. acórdão da Apelação Criminal terem reconhecido a atenuante da menoridade, a redução da pena foi fixada em 6 (seis) meses, sem a devida fundamentação para justificar a aplicação de uma fração diversa do patamar de 1/6 (um sexto).

O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que a aplicação de uma fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.

O Código Penal, de fato, não estabelece limites mínimos e máximos para a redução ou aumento da pena em razão de atenuantes e agravantes, o que concede ao julgador a discricionariedade para definir a fração, mas isso deve ser feito em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, acima de tudo, com a devida fundamentação.

No presente caso, o sentenciante e o acórdão de apelação simplesmente aplicaram a redução de 6 (seis) meses sem explicitar as razões para a adoção de um patamar inferior ao ideal de 1/6.

Portanto, faz-se necessária a readequação da pena para que a fração de 1/6 seja aplicada.

2. Da inaplicabilidade da causa especial de diminuição de pena (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas)

O requerente também pleiteia o reconhecimento e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do "tráfico privilegiado", alegando que a condenação está em dissonância com as provas, pois não ficou comprovado que ele se dedicava a atividades criminosas.

Analisando os autos, verifica-se que a r. sentença e o v. acórdão foram assertivos e detalhados ao negar a aplicação do privilégio, com base em elementos concretos e devidamente comprovados.

O voto do relator no acórdão de apelação destaca que a autoria restou devidamente comprovada, e que o apelante "realmente guardava a substância entorpecente apreendida e praticava atos aptos a garantir o seu efetivo comércio ilegal".

Os depoimentos dos policiais militares e do menor infrator, que estavam no local com o acusado, confirmam que ele atuava como "segurança do ponto de tráfico", utilizando um colete balístico e uma arma de fogo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara: a dedicação à atividade criminosa inviabiliza a aplicação do "tráfico privilegiado". A comprovação da dedicação do agente ao crime é suficiente para afastar a minorante, e, neste caso, o conjunto probatório é robusto nesse sentido.

Portanto, não assiste razão ao revisionando quanto a esse ponto. A negativa da aplicação do "tráfico privilegiado" foi corretamente fundamentada.

3. Redimensionamento da dosimetria da pena

Considerando a fundamentação acima, é imperioso o redimensionamento da pena do requerente, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase, mantendo os demais pontos do acórdão de apelação criminal.

A dosimetria da pena deve ser readequada da seguinte forma:

Pena-base:
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, conforme já fixado no acórdão de apelação.

Segunda fase:
A pena-base de 6 (seis) anos de reclusão será atenuada em 1/6 (um sexto) em razão da menoridade.

Nova pena intermediária:
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

Terceira fase:
Mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) pelas causas de aumento de pena previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas, conforme o acórdão de apelação.

Pena definitiva:
5 anos e 10 meses de reclusão
e
583 dias-multa
.

4. Do pedido de Justiça Gratuita

A defesa requereu, também, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base em mera declaração de hipossuficiência.

É sabido que, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de outros elementos que corroborem a alegada necessidade, é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça.

Considerando que o revisionando não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar sua condição de hipossuficiência, como comprovantes de rendimentos ou declaração de imposto de renda, e que a mera declaração não é suficiente para o deferimento do pedido, o pleito deve ser indeferido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço da presente Revisão Criminal e, no mérito, dou parcial procedência ao pleito autoral, unicamente para redimensionar a dosimetria da pena, aplicando a fração de 1/6 na atenuante da menoridade e fixando a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não haver prova da hipossuficiência. Mantenho o regime inicial semiaberto, bem como os demais termos da sentença e do acórdão de apelação.

É o meu voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para redimensionar a reprimenda fixada.